Tribunal: TJSP
Processo: 2166665-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. É cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. No caso, não demonstrada a real necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade. O fato de haver

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. É cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ. No caso, não demonstrada a real necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade. O fato de haver protestos não autoriza a concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166665-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante S.M.
ENGENHARIA EIRELLI, é agravado MUNICÍPIO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166665-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36436
2
VOTO No 36436
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166665-74.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGRAVANTE: S.M. ENGENHARIA EIRELLI
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. AURÉLIO MIGUEL PENA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PESSOA
JURÍDICA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
NECESSIDADE. É cabível o deferimento do
benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica,
desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Súmula 481 do STJ. No caso, não
demonstrada a real necessidade de litigar sob o pálio
da gratuidade. O fato de haver protestos não
autoriza a concessão do benefício. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela S.M. ENGENHARIA EIRELLI da r. decisão que, em ação de
procedimento comum ajuizada em face da PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE FRANCA, indeferiu a assistência judiciária gratuita,
sob o fundamento de possibilidade de arcar com os encargos
processuais, pois não foi demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda, observando que a simples presença de
dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação
judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a
"impossibilidade" do recolhimento das custas e despesas, já que a
empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Alega a agravante a necessidade de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166665-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36436
3
beneficiária da assistência judiciária, pois passa por dificuldades
financeiras e que tentou por diversas vezes parcelar os honorários
periciais a fim de adimplir honrosamente com a perícia designada.
Porém, tal pagamento tornou-se impossível, tendo em vista a
situação que a empresa se encontra atualmente, em decorrência das
rescisões dos contratos com a agravada. Com o intuito de
demonstrar os fatos narrados junta nos autos documentos de
consulta do SINTEGRA, informando que a empresa se encontra
inapta, bem como as certidões de protestos, demonstrando a
significativa dificuldade financeira que a agravante se encontra. Pede
os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 2.o e 4.o
da Lei n.o 1.060/1950.

Recurso distribuído por prevenção ao agravo
de instrumento no 2025137-57.2017.8.26.0000 e processado sem
efeito suspensivo. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, é sabido que a
concessão da assistência judiciária gratuita, apesar de não ser
vedada às pessoas jurídicas, apenas em hipóteses excepcionais
encontra guarida. Ou seja: a regra é a sua não-concessão, salvo
prova cabal da necessidade do benefício.
Nessa linha, os termos da Súmula no 481 do
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166665-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36436
4
Na hipótese, inexiste demonstração cabal da
impossibilidade de pagamento das custas processuais, pois a relação
de protestos apenas indica que a agravante atravessa dificuldades
financeiras, desde meados de 2015. Além disso, tal situação, por si
só, não remete ao reconhecimento da necessidade de concessão da
gratuidade da justiça.
Na
hipótese,
inexistem
documentos
demonstrativos da alegada carência financeira, tais como a
demonstração de fluxo de caixa, balancetes ou imposto de renda,
sem estes não logrou demonstrar a absoluta necessidade da parte
agravante, porque pode haver lucro, apesar de protestos ou de saldo
negativo.

Ademais, pode ser pedido ao juízo a quo o
pagamento das custas de forma parcelada, na forma prevista no
artigo 98, §6o, do CPC.
Assim, não é possível extrair elementos
suficientes para aferir a efetiva necessidade da concessão do
beneplácito da gratuidade judiciária.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166665-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36436
5
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora